Tribunal: TJDFT
Processo: 0015601-52.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0015601-52.2015.8.07.0001 RECORRENTES: ANDRÉA GEIZA DOS ANJOS VIEIRA DA SILVA, JOÃO HENRIQUE VIEIRA DA SILVA NETO RECORRIDOS: SABRINA OLIVEIRA MENDONÇA LANZA FARIA, THIAGO LANZA LUZ DE FARIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. NULIDADE. SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. USURA REAL. PREMENTE NECESSIDADE OU INEXPERIÊNCIA. LEVIANDADE. NÃO DEMONSTRADAS. SIMULAÇÃO. AUSENTE. 1. Na forma do artigo 299 do Código de Processo Civil de 1973 (CPC/73), a contestação e a reconvenção deveriam ser oferecidas simultaneamente, mas em peças autônomas. 2. Nos termos dos artigos 264 e 294 do Código de Processo Civil de 1973, repetidos pelo artigo 329 do Novo Código de Processo Civil (CPC/73), o autor só pode alterar o pedido, sem o consentimento do réu, até a citação ou, com o seu consentimento, até o saneamento do processo. Não há, todavia, que se falar em alteração do pedido se esse foi expressamente formulado, em forma subsidiária, na própria petição inicial. 3. A usura real é caracterizada pela obtenção de lucro patrimonial que exceda o quinto do valor corrente ou justo da prestação feita ou prometida, abusando o credor da premente necessidade, inexperiência ou leviandade da outra parte. 4. Na forma do artigo 373, II, do Novo Código de Processo Civil (CPC/15), incumbe ao réu o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 5. Nos termos do artigo 167, § 1°, do Código Civil, ocorre simulação quando os negócios jurídicos realizados dão aparência de que foram conferidos ou transmitidos direitos a pessoas diversas daquelas com as quais realmente se negociou, constando declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira ou quando os instrumentos particulares forem antedatados ou pós-datados à realização do negócio, o que não se verifica na espécie. 6. Preliminares de cerceamento de defesa e de nulidade da sentença rejeitadas. 7. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 329, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que não concordaram com a emenda do pedido inicial formulada pelos recorridos após a citação, pois os limites do pronunciamento judicial estabilizam-se no momento em que a citação da parte contrária ocorre e daí em diante só é possível alterar o pedido e a causa de pedir, havendo consentimento do réu. Assim, como não houve consentimento da parte ré, não poderia ter sido aceita a emenda à inicial; b) artigos 1o do Decreto 22.626/1933 e 167, §1o, do Código Civil, defendendo a nulidade do contrato simulado, com violação da Lei de Usura, sob o argumento que os juros pactuados entre as partes, em 2% (dois por cento) ao mês, não poderiam ser superior à taxa legal de 1% (um por cento) ao mês, por implicarem na prática de agiotagem, que é vedada por nosso ordenamento jurídico. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 329, inciso II, do Código de Processo Civil, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “No caso, todavia, não há se falar em alteração do pedido, tendo em vista que o pedido subsidiário de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos foi expressamente formulado na própria petição inicial (ID 13026963 – p. 8)” (ID 18900893), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à mencionada afronta aos artigos 1o do Decreto 22.626/1933, e 167, §1o, do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “O que houve (...) foi uma contratação usurária, pura e simples, no contrato de fomento, que, nos termos do artigo 1° da MP n.° 2.172-32/2001, permite aos apelantes/réus pleitearem, em juízo, a redução do valor dos encargos e a devolução da diferença em dobro, mas não a nulidade da obrigação principal, a qual, na forma do artigo 184, parte final, do Código Civil, subsiste” (ID 18900893). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt nos EDcl no REsp 1416195/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/10/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025